Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DO DIREITO DE RESPOSTA. CUMULAÇÃO COM OUTROS PEDIDOS. INTERESSE DE AGIR. REQUISITOS DOS ARTS. 3o E 5o DA LEI 13.188/15 NÃO OBSERVADOS. REJEIÇÃO PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. ATO PASSÍVEL DE RECURSO. PRECLUSÃO. ART. 507. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO PRESENTE. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE PÚBLICO. EXERCÍCIO FORA DOS PRINCÍPIOS E DIREITOS DE IGUAL ENVERGADURA CONSTITUCIONAL. ATO ILÍCITO. CARACTERIZADO. DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conforme o art. 327, § 2o, do CPC, havendo diversidade de pedidos e ritos para seu conhecimento, a cumulação é permitida se adotado o procedimento comum.
2. A interpretação teleológica e sistemática do sistema jurídico vigente afasta a impossibilidade de cumulação dos pedidos de direito de resposta e compensação por danos morais a que se refere o rito especial da Lei no 13.188/2015, quando adotado o rito comum pelo requerente em sua petição inicial.
3. Somente há interesse de agir dentro do processo judicial e por quem busca o direito de resposta junto ao veículo de comunicação social, se notifica-lo previamente a divulgar a resposta ou retificação, e nenhum, nem outro sobrevier no prazo de 7 (sete) dias, conforme os arts. 3o e 5o da Lei no 13.188/2015.
4. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual.
5. Embora exista identidade de pedidos e de causa de pedir, o julgamento conjunto em razão da conexão é faculdade do juízo, somente admitindo-se a nulidade nos casos em que demonstrado o prejuízo, o que não foi alegado na hipótese dos autos.
6. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Eclética de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
7. O interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual está atrelado a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião e exercício pleno da democracia.
8. No caso, a veiculação de matéria jornalística excedeu os limites do direito de informação ou de liberdade de expressão e causou prejuízos aos direitos de personalidade.
9. O montante da compensação pelos danos morais deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Indenização arbitrada, conforme a razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano.
10. De acordo com o art. 86, caput, do CPC, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.
11. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.